Tribunal: TJPA
Processo: 0804913-37.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804913-37.2021.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, JOAO ALVES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLECISTECTOMIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO ANTE O FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO. TEMA 793, DO STF. PLEITO DE RESSARCIMENTO DO ESTADO DO PARÁ SOB AFIRMATIVA DE QUE O MUNICÍPIO POSSUI GESTÃO PLENA PARA FORNECIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 –
Os autos versam sobre pleito de fornecimento de procedimento cirúrgico a paciente idoso portador de pedras na vesícula.

2 –
Em síntese, os recursos aduzem: 1) o ressarcimento dos custos do procedimento diante da gestão plena do ente municipal; 2) o esvaziamento do objeto diante do cumprimento da obrigação.

3 –
Acerca do ressarcimento, ainda que seja possível determinar o direcionamento, no caso em exame não se observa que a competência para o fornecimento do atendimento requerido seja exclusiva do Município, devendo permanecer o caráter solidário da obrigação.

4 – Sentença mantida. Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis, interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Santarém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado, em favor de João Alves de Lima.

Em síntese, narra a inicial que o senhor João Alves de Lima, 74 (setenta e quatro) anos de idade, é portador de pedras na vesícula e necessita ser submetido ao procedimento cirúrgico de colecistectomia, bem como a realização periódicas de consultas médicas especializadas. Fora relatado que o paciente aguarda a realização do procedimento a mais de 2 (dois) anos e que a vida do paciente se encontrava em risco, requerendo tutela de urgência para determinar a realização da cirurgia.

Foram apresentadas contestações.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito inicial, tornando definitiva a liminar concedida para garantir o tratamento médico requerido.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível, afirmando que a responsabilidade para cumprimento da obrigação é do Município, por possuir gestão plena. Afirma a necessidade de ressarcimento do ente municipal em face do Estado por serem solidariamente responsáveis.

No recurso de Apelação do Município, afirma a perda do objeto da ação por haver sido realizado o procedimento cirúrgico requerido. Aduz que o fornecimento de atendimento médico especializado de alta complexidade é de competência do Estado do Pará e que o paciente fora atendido por meio do Sistema Regulador do Estado – SER, requerendo a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Em contrarrazões, requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196).
Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Visando à integralidade da assistência à saúde, o Sistema Único de Saúde é composto pelos três entes federativos (Municípios, Estados e União), que possuem competência administrativa comum e responsabilidade solidária, de modo que qualquer um desses entes encerram legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda em que se objetiva a garantia do acesso à saúde.

O Supremo Tribunal Federal, em precedente específico sobre o tema, julgado sob o regime de repercussão geral, assentou o entendimento de que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados".

Portanto, se tem que a vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Destaco, também, que conforme ressaltado alhures, não deve ser afastada a responsabilidade do Município em prestar o tratamento médico necessário ao paciente, por considerar a sistemática de gestão de saúde.

No que diz respeito ao pleito de ressarcimento, leia-se o que fora decidido pelo STF no Tema nº 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo
do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte,
todos os entes que compõem o polo passivo permanecem responsáveis pelo fornecimento do tratamento médico em questão
, nada obstante o citado direcionamento da ordem ou ressarcimento.

Logo, ainda que possível o
ressarcimento
, não havendo dúvidas nesse sentido em razão da tese fixada pelo STF (tema 793), no caso em exame não se observa que a competência para o fornecimento do atendimento requerido seja exclusiva do Município, devendo permanecer o caráter solidário da obrigação.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS – AÇÃO QUE PODE SER PROPOSTA EM FACE DE UM DELES, OU MESMO, CONTRA TODOS – RE 855.178 (TEMA 793) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Não há como o ente (Estado e Município) fugir da responsabilidade de providenciar o tratamento pretendido, posto que sua obrigação decorre do texto constitucional. Portanto, o Estado (lato sensu), tem a obrigação de fornecer os meios necessários à proteção e manutenção do direito à vida e à saúde do paciente. "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. ( RE 855178 ED, Relator (a): LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

(TJ-MS - AC: 08001404220208120017 MS 0800140-42.2020.8.12.0017, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 30/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2021)

E mais:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (COLECISTECTOMIA) - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO - RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - IRRELEVÂNCIA
. Demonstrada a imprescindibilidade e urgência da cirurgia demandada pela impetrante, exsurge o dever do ente público em adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Logo, a confirmação da sentença que concedeu a segurança é medida que se impõe.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000210261194001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 20/04/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2021)

E M E N T A – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE
(ART. 196, CF/1988)–
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – COLECISTECTOMIA
– PARECER FAVORÁVEL – SOLICITAÇÃO DE INSERÇÃO NO SISTEMA DE REGULAÇÃO – DEMORA NO AGENDAMENTO – TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PELA DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-MS - Obrigação de Fazer: 08026527820188120110 Campo Grande, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 30/01/2020, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 02/02/2020)

Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.

Outrossim, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discrionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

No que diz respeito a alegação de perda do objeto, entendo que tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que a realização da cirurgia ocorreu em decorrência de determinação judicial e não de forma voluntária, estando, portanto, presente o interesse de agir.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTE PÚBLICO AFASTADAS.
MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PATOLOGIA QUE RECLAMA SUA PRONTA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS EM ASSEGURAR O PROCEDIMENTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/PA – Remessa Necessária
nº 0826932-34.2019.8.14.0301. Relator Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 01/03/2021)

Deste modo, não vislumbro os requisitos ensejadores à reforma da sentença prolatada, devendo ser ratificada e mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023